Tribunal: TJMT
Processo: 1024035-23.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024035-23.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA DIVINA FRANCO AMARAL - CPF: 008.544.891-50 (APELADO), NELSON BENEVENUTE PARREIRAS JUNIOR - CPF: 097.761.736-08 (ADVOGADO), BRUNA CARLA SILVA LIMA - CPF: 116.562.566-06 (ADVOGADO), BARBARA MATANA CARVALHO - CPF: 097.735.636-18 (ADVOGADO), PLINIO GARCIA CHAVES - CPF: 488.650.106-06 (ADVOGADO), BERNARDO FRANCO AMARAL - CPF: 050.453.581-11 (APELADO), CAMILA FRANCO AMARAL - CPF: 050.452.971-47 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA. VIGÊNCIA DO SEGURO. DANO MORAL. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO SALDO DEVEDOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações de Icatu Seguros S.A. e Sicredi Sudoeste MT/PA contra sentença que reconheceu a vigência do seguro prestamista à data do óbito do segurado e condenou ao pagamento de indenização securitária de R$ 882.081,91 e danos morais de R$ 15.000,00. As rés alegam inexistência de cobertura, ausência de ilicitude e excesso no valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa e omissão; (
ii
) existência de cobertura vigente no momento do sinistro; (
iii
) valor da indenização securitária; (
iv
) ocorrência e quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento quando a prova documental é suficiente (CPC, art. 355, I).

A sentença possui fundamentação adequada, inexistindo nulidade (CPC, art. 489, §1º).

A prorrogação das parcelas, sem aviso sobre cancelamento do seguro, gera legítima expectativa de cobertura, em violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422).

A indenização deve se limitar ao saldo devedor na data do óbito (R$ 59.868,89), conforme contrato e jurisprudência do STJ.

A negativa indevida de cobertura gera dano moral, porém o valor deve ser reduzido a R$ 10.000,00, conforme precedentes do TJMT.

A correção monetária deve seguir o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

É válida a sentença baseada em prova documental suficiente.

A prorrogação contratual sem aviso claro prorroga a vigência do seguro prestamista.

A negativa indevida de cobertura enseja dano moral.

A correção monetária aplica-se conforme o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis de
sentença proferida
em
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais
julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

1. Condenar a ré Icatu Seguros S.A. ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 882.081,91 (oitocentos e oitenta e dois mil, oitenta e um reais e noventa e um centavos), com correção monetária desde a data do sinistro e juros moratórios a partir da citação.

2. Condenar solidariamente a ré Icatu Seguros S.A. e a Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir desta decisão e juros moratórios desde a citação.

Pelo princípio da sucumbência condeno as rés ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da quitação/condenação, que deverá ser indicado na fase de cumprimento da sentença após a regular quitação, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

As rés recorreram.

A
Icatu Seguros S.A. alega, preliminarmente
, a ocorrência de
cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de provas
e
a n
ulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos na contestação
.

No mérito, sustenta
a
inexistência de vínculo jurídico contratual na data do sinistro, pois o seguro prestamista teve vigência até 28/04/2020, enquanto o óbito ocorreu em 01/05/2020
. Alega que não houve
renovação do seguro para o novo contrato de empréstimo
e a ausência de danos morais. S
ubsidiariamente, requer a limitação da indenização ao saldo devedor na data do sinistro (R$ 30.207,37) e a aplicação dos índices de correção monetária previstos no contrato.

A
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA
defende que
não houve interesse dos segurados na extensão ou renovação da vigência do seguro, tendo sido realizado o estorno do valor do prêmio (R$ 936,24) em 31/03/2020
, bem como a
inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais
, e caso não acolhido, que seja ao menos reduzido tal montante.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença
(id 296175430)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES

– Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e omissão quanto à análise dos argumentos opostos em contestação.

A
seguradora

suste
nta que o julgamento antecipado da lide teria violado o seu direito à ampla defesa, por ter sido proferido sem a devida oportunidade de produção de provas.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, é admissível o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de outras provas além daquelas já constantes nos autos. No presente caso, a controvérsia limita-se à análise da vigência do contrato de seguro na data do sinistro, matéria que pode ser resolvida com base na documentação já apresentada pelas partes.

Ressalte-se que, os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado autorizam o julgador a determinar as provas que entender necessárias à instrução do feito, bem como a indeferir aquelas que considerar irrelevantes, desnecessárias ou meramente
protelatórias
(
art.
370 do C
PC)

De igual modo, não se configura nulidade da sentença pelo fato de não ter o magistrado abordado de forma expressa todos os argumentos deduzidos na contestação, pois o decisum apresenta fundamentação suficiente, apreciando as questões centrais da controvérsia e revelando-se apto a sustentar a conclusão adotada.

Rejeito, portanto,
ambas as preliminares.

MÉRITO

Na petição inicial, os apelados alegaram que, em 30 de outubro de 2017, a empresa
Transpantanal
Tour LTDA, de titularidade da autora e de seu esposo, Luiz Augusto Moreira Amaral, celebrou com a cooperativa Sicredi uma Cédula de Crédito Bancário (nº B72831815-4), no valor de R$ 882.081,91, com previsão de quitação em 30 parcelas mensais, sendo a última com vencimento em 28 de abril de 2020. Informaram que tanto a autora quanto seu marido figuraram como avalistas na referida cédula, razão pela qual contrataram, em nome próprio, seguro prestamista com a finalidade de assegurar a quitação do saldo devedor em caso de ocorrência de sinistro.

Narraram que, em razão da pandemia da COVID-19, as duas últimas parcelas da operação de crédito foram prorrogadas para os meses de junho e julho de 2020. Entretanto, em 1º de maio de 2020, sobreveio o falecimento do Sr. Luiz Augusto Moreira Amaral, o que motivou os autores a acionar as rés para abertura de sinistro, com vistas à liquidação do saldo remanescente do contrato e ao recebimento de eventual valor excedente. O pedido administrativo foi negado sob a justificativa de que, na data do óbito, não havia seguro em vigor.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se o direito à cobertura securitária e à indenização por danos morais. Inconformadas, as rés interpuseram recurso, impugnando a existência de contrato de seguro vigente na data do falecimento, ponto que se revela central para a solução da controvérsia.

Conforme se extrai do termo de adesão constante do documento de ID 296174885 – Pág. 1, o seguro prestamista foi contratado para garantir o pagamento do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº B72831815-4, com vigência vinculada ao prazo da respectiva operação de crédito.

Em razão da pandemia de COVID-19, houve a prorrogação do vencimento das duas últimas parcelas da Cédula de Crédito Bancário para os meses de junho e agosto de 2020, conforme alegado pelos autores, ponto esse que não foi impugnado de forma específica pelas rés.

A segunda apelante,
Cooperativa
de Crédito Sicredi, sustentou que, apesar da renegociação da dívida, os segurados não demonstraram interesse na prorrogação ou renovação da vigência do seguro, razão pela qual foi realizado o estorno do valor do prêmio, no montante de R$ 936,24, em 31 de março de 2020.

Todavia, os elementos probatórios constantes dos autos apontam para falha na prestação do serviço por parte das rés, especialmente no tocante ao dever de informação. Não se comprovou que os segurados tenham sido devidamente advertidos quanto à necessidade de renovação da cobertura securitária em decorrência da prorrogação do contrato de financiamento.

Ademais, as mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp entre a autora e o representante da Cooperativa, conforme consta no ID 296174889 – Pág. 1, revelam ausência de orientação clara a respeito do cancelamento do seguro ou das implicações do eventual encerramento da relação contratual, criando nos segurados a legítima expectativa de que a cobertura permaneceria válida durante o novo período de vencimento das parcelas, principalmente em razão de se tratar de mera dilação de prazo contratual, e não de novação ou reestruturação substancial do contrato.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, o qual impõe às partes contratantes o dever de lealdade e transparência, vedando condutas contraditórias e incompatíveis com a confiança legítima gerada na outra parte.

No tocante à alegação subsidiária da seguradora, de que a indenização devida deve se restringir ao saldo devedor existente na data do falecimento do segurado, no valor de R$ 30.207,37, e não ao valor total originalmente contratado (R$ 882.081,91), cumpre esclarecer que o seguro prestamista possui como finalidade específica garantir a quitação ou amortização do saldo devedor da obrigação financeira contraída pelo segurado junto à instituição financeira, nos limites definidos contratualmente e conforme apurado no momento do sinistro.

Segundo o STJ, “
o
contrato de seguro de vida firmado na modalidade prestamista tem o objetivo de garantir ao estipulante, no caso de morte do segurado, a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento, apurado no momento do falecimento.
Caso a dívida tenha sido parcialmente adimplida, o saldo remanescente poderá ser destinado aos demais beneficiários, quando houver previsão contratual
”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.740.396/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024).

C
onforme o Termo de Adesão juntado pelos próprios autores, ora apelados, constou expressamente que “
a indenização deverá ser paga ao estipulante até o valor necessário para a quitação do saldo devedor
da operação de crédito adquirida junto ao estipulante, limitada ao capital segurado individual.
O excedente, se houver, será pago ao beneficiário
indicado
(
id 296174884 - Pág. 1
):

Dessa forma, a indenização securitária deve ser limitada ao montante correspondente ao saldo devedor existente na data do falecimento do segurado, o qual, segundo informado pela Cooperativa, era de R$ 59.868,89 (ID 296175394 – Pág. 7). Considerando que referido valor foi integralmente quitado pelos herdeiros, impõe-se a restituição dessa quantia a eles, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e em consonância com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, que reconhece o direito dos herdeiros à devolução dos valores pagos, quando a obrigação é posteriormente coberta por contrato de seguro vigente à época do sinistro.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. APÓLICE VIGENTE NA DATA DO EVENTO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SALDO REMANESCENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO. PAGAMENTO DE PRÊMIO APÓS QUITAÇÃO DO CONSÓRCIO. MONTANTE A SER APURADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se houve negativa de prestação jurisdicional, se o seguro prestamista estava vigente na data do sinistro, bem como se há obrigação de pagamento de saldo remanescente aos beneficiários e de reembolso de prêmios pagos após a quitação do consórcio.

III. Razões de decidir

3. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

4.
Segundo orientação desta Corte, "o seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito que tem por finalidade a quitação do financiamento em caso de sinistro previsto na apólice, sendo o valor da cobertura contratada referente à operação financeira realizada, o que não se confunde com o limite máximo de capital passível de ser segurado.
[...]. 'Nos termos da jurisprudência desta Corte e à luz das orientações contidas na Circular SUSEP n° 302/2005 e na Resolução CNSP n° 365/2018,
c
a
so a dívida, no momento do sinistro, já tenha sido parcialmente adimplida, sendo inferior ao valor da indenização a ser paga pela seguradora, o saldo remanescente poderá ser destinado aos demais beneficiários indicados pelo segurado, quando houver previsão contratual'
(REsp 1.705.315/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023). Na hipótese, a condenação da seguradora deve limitar-se ao saldo devedor da dívida segurada no momento do falecimento do segurado e, considerando que houve pagamento parcial após o sinistro, o saldo remanescente - diferença entre o saldo devedor apurado e o valor efetivamente utilizado para a liquidação do contrato - deve ser pago aos recorridos" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.740.396/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem deliberou que o seguro estava vigente na data do sinistro, bem como que há previsão contratual do pagamento de eventual saldo remanescente aos sucessores e direito de reembolso dos prêmios cobrados após a quitação das parcelas do consórcio, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Concluir em sentido contrário exigiria reinterpretação da apólice e incursão no campo fático-probatório da demanda, providências não admitidas no âmbito desta Corte, a teor das súmulas mencionadas.

7. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (
arts
. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão aborda de forma clara e suficiente as questões suscitadas. 2. O contrato de seguro de vida firmado na modalidade prestamista tem o objetivo de garantir ao estipulante, no caso de morte do segurado, a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento, apurado no momento do falecimento. Caso a dívida tenha sido parcialmente adimplida, o saldo remanescente poderá ser destinado aos demais beneficiários, quando houver previsão contratual. 3. A análise de cláusulas contratuais e reavaliação de provas é vedada em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002,
arts
. 757, 760, 764 e 776.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.705.315/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.740.396/PR, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.551.255/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Ambas as apelantes contestam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que não praticaram qualquer ato ilícito.

Contudo, a negativa indevida de cobertura securitária, em momento de extrema fragilidade emocional decorrente do falecimento do segurado, configura dano moral indenizável, por frustrar a legítima expectativa dos beneficiários e agravar o sofrimento já experimentado pela perda do ente querido.

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – COOPERATIVA E SEGURO VEICULAR – OPÇÃO PELO FORO DO LOCAL DA SEDE DA SEGURADA EM DETRIMENTO DO FORO DE ELEIÇÃO – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DECORRENTE DA MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – COBERTURA DE SINISTRO INDEVIDAMENTE NEGADA PELA – SEGURADORA QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC, o que possibilita, assim, a opção de foro diverso do de eleição.

A seguradora para eximir-se da obrigação de cobertura do sinistro, objeto da apólice de seguro firmada com sua segurada, necessita demonstrar a ocorrência de exclusão de sua responsabilidade, sem o que o seguro é devido.

Verificado tratar de situação que impôs à segurada situação que foge ao mero dissabor, que somente se resolveu após propositura de ação judicial, devidos são os danos morais.

(N.U 1009689-98.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023,
Publicado
no DJE 02/02/2023)
.

No entanto, o valor deve ser reduzido para R$ 10.000,00, o qual está em consonância com o parâmetro adotado por esta Câmara em casos similares
(AP 1000928-56.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

A Seguradora questiona, ainda, os índices de correção monetária aplicados na sentença, sustentando que deve ser observado o índice IPCA, conforme previsto na cláusula 20.3.2 do contrato.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, os juros de mora e a correção monetária devem observar os novos parâmetros legais.

Diante disso, impõe-se a aplicação do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, igualmente incluído pela Lei nº 14.905/2024, o qual dispõe:

"Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Nesse sentido
:

"DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. OMISSÕES QUANTO À PARTILHA DO CAPITAL SEGURADO E À FIXAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COBERTURA PARA MORTE NATURAL. PARCIAL PROVIMENTO. (...) A taxa de juros e o índice de correção monetária incidentes sobre a condenação devem ser definidos pela taxa Selic, conforme os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024. (...)" (TJMT, N.U 1001056-56.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Portanto, deve ser reformada a sentença nesse ponto, para determinar que a correção monetária seja calculada pelo índice IPCA
.

Pelo exposto, dou parcial provimento a ambos os Recursos para
limitar a indenização securitária ao saldo devedor na data do sinistro (R$
59.868,89),
reduzir os danos morais para R$ 10.000,00 e determinar que a correção monetária seja realizada pelo índice IPCA. Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência em 50% para as ap
elantes e na mesma proporção para os apelados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025